Tribunal: TJMT
Processo: 1001922-86.2022.8.11.0105
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001922-86.2022.8.11.0105
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[RAFAEL CASTRO DA SILVA - CPF: 063.416.991-23 (APELANTE), RUDSON AMARAL PETIK - CPF: 072.840.791-42 (APELANTE), JOSE SILVA DA COSTA - CPF: 449.560.102-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOAO LUCAS DE CASTRO DA SILVA - CPF: 076.558.801-31 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL MACHADO STUNKE - CPF: 033.159.231-24 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RAFAEL CASTRO DA SILVA - CPF: 063.416.991-23 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO –
IRRESIGNAÇÃO EXCLUSIVAMENTE DEFENSIVA
– ALMEJADA DIMINUIÇÃO DA PENA NO PATAMAR MÁXIMO DE 2/3 [DOIS TERÇOS] EM RAZÃO DO
TRÁFICO PRIVILEGIADO

– NÃO CABIMENTO – DEMONSTRADA A DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS –
APELO
DESPROVIDO.

Embora a atual jurisprudência das Cortes Superiores se posicione no sentido de que inquéritos policiais em andamento e ações penais em curso, exclusivamente considerados, não constituem óbice ao reconhecimento da causa de diminuição de pena do art. 33, §4.º, da Lei n.º 11.343/06, no caso em concreto, os demais elementos probatórios justificam o afastamento da referida benesse, por demonstrarem a dedicação do apelante a atividades criminosas, mormente as condições em que se desenvolveu o narcotráfico, os relatos judiciais dos policiais civis, a quantidade e variedade de droga, o petrecho apreendido (balança de precisão), o valor em dinheiro, aliada à condenação pela prática de crime de porte de arma de uso permitido praticado no contexto do comércio malsão;

Logo, comprovado nos autos que o condenado se dedica a atividades criminosas, ainda que primário, inviável o reconhecimento da causa de diminuição de pena do § 4.º do art. 33 da Lei n.º 11.343/06, que é direcionado aos traficantes ocasionais;

Apelo defensivo conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

RUDSON AMARAL PETIK

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
RUDSON AMARAL PETIK

contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza/MT nos autos da Ação Penal n.º 1001922-86.2022.8.11.0105 (PJe), na qual foi
condenado
pela prática, em concurso material, dos delitos de tráfico de drogas [
artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006
] e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido [
art. 14,
caput
, da Lei nº. 10826/03
]
, sendo-lhe imposta a pena total de
07 (sete) anos de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e pagamento de
510 (quinhentos e dez) dias-multa
, com o valor unitário do dia-multa estabelecido no mínimo legal; mesma ocasião em que restou absolvido dos delitos de associação para o tráfico de drogas e receptação, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Nas razões recursais disponíveis nos documentos digitais de ID 176850778, o apelante
vindica
a
incidência da causa de diminuição especial referente ao tráfico de drogas privilegiado no patamar máximo
,
ante o preenchimento de todos os requisitos, ressaltando que
o magistrado de primeira instância se equivocou ao considerar ações penais em trâmite
para obstar tal benesse.

Contrarrazões ministeriais são vistas no ID 176850782, pugnando-se pelo
desprovimento

do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de ID 189510189, opina pelo
parcial provimento
do apelo defensivo
, para que seja “
aplicado o privilégio previsto no §4º, do art. 33, da Lei 11.343/06, porém, na fração mínima de 1/6 (um sexto), considerando a quantidade e variedade de drogas (maconha e cocaína) apreendidas”
(sic).

É o relatório.

Encaminhem-se os autos à douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O
(
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defesa.

Verte da denúncia que no dia
11 de novembro de 2022
, por volta das 18h25, o denunciado
RUDSON AMARAL PETIK

adquiriu
e
tinha em depósito
, com a finalidade diversa do consumo
pessoal, “
02 tabletes de substância análoga a maconha; 05 porções pequenas e 01 porção grande de substância análoga a maconha (pesando 2403 gramas); 03 porções de substância em pó, análoga a cocaína (pesando 224 gramas); 01 balança de precisão digital, cor branca, marca Ecos; 01 balança de precisão digital, cor branca, marca Casita e 01 balança de precisão digital, cor prata; e R$ 504,00 (quinhentos e quatro reais) em dinheiro
”; bem como portava uma arma de fogo e munições, consistentes em uma pistola, calibre 380, marca Taurus, 18 (dezoito) munições calibre 380 intactas, 02 (duas) munições calibre .22 e 03 (três) munições calibre .38, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. [Denúncia, ID 176850710, págs. 1-4].

Diante desses fatos, o
RUDSON AMARAL PETIK

foi
condenado
apenas

nas penas do crime de tráfico de droga e porte ilegal de arma de fogo e munições de uso permitido, contexto em que exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Passo à análise da pretensão defensiva.

I –
DA
INCIDÊNCIA DA CAUSA DE
DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO §4.º DO ART. 33 DA LEI N.º 11.343/06, NA FRAÇÃO MÁXIMA (2/3):

Como única vertente recursal, a Defesa o
bjetiva em relação ao recorrente a
incidência da causa de diminuição especial referente ao tráfico de drogas ‘privilegiado’ no patamar máximo
.

Contudo, sem razão!

Como é cediço, a
o tempo em que conferiu tratamento mais rigoroso aos grandes traficantes e àqueles que se entregam com frequência ao narcotráfico, majorando as penas outrora previstas na lei que a precedeu, a Lei n.º 11.343/06 instituiu, por outro lado, uma benignidade modulada em relação ao traficante iniciante ou de menor porte, passando a prever a
causa especial de diminuição da pena
comumente denominada
“tráfico privilegiado”
.

A benesse em questão, positivada pelo legislador no
§4.º do art. 33 do aludido diploma legal
, visa conferir tratamento distinto aos infratores que, embora não se dediquem a atividades criminosas, praticam de forma isolada o tráfico de entorpecentes, por um lapso social ou financeiro. Ou seja,
tem por objetivo
abrandar a sanção penal do traficante ocasional, e não daquele que faz do tráfico o seu meio de vida
.

Em outras palavras, a teleologia da minorante diz respeito ao
caráter esporádico da conduta

típica
realizada pelo agente e pressupõe que
o beneficiário não ostente sinais objetivos de que faz do crime uma profissão
, circunstância que
deverá ser aferida casuisticamente
, com base nos múltiplos aspectos que permeiam a situação concreta.

Nesta toada, a própria dicção do dispositivo legal condiciona a aplicação do redutor ao
preenchimento cumulativo de quatro requisitos indispensáveis
, a saber,
(i)
que o agente seja primário;
(ii)
com bons antecedentes;
(iii)
não se dedique às atividades delituosas; e
(iv)
não integre organização criminosa.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se à hipótese em apreço, infere-se da r. sentença que o MM. Magistrado
a quo
afastou a referida causa de diminuição da pena em relação ao ora apelante com fulcro exclusivamente nos registros criminais que ostenta. Veja-se:

“[...] Em análise do caso sub examine, verifico não ser possível a aplicação da minorante prevista no §4° do art. 33 da Lei 11.343/2006, uma vez que, muito embora o acusado seja tecnicamente primário, pois apesar de conter ações penais em seu desfavor, ele não possui condenações com trânsito em jugado, e não haver, nos autos, prova suficiente do envolvimento dele com organização criminosa, verifica-se da folha de antecedentes que o acusado se dedique à atividade criminosa, inclusive em crimes de mesma natureza, o que evidencia concreto risco de reiteração delitiva.

Feita essa análise, o quadro criminoso exposto na fase judicial é certo, coerente e inquestionável, dialogando com outras provas produzidas na fase inquisitorial, configurando, assim, a conduta do artigo 33 da Lei n. 11.343/06, de forma que a condenação é medida que se impõe.

[...]

VI. DOSIMETRIA DA PENA

VI.I. DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS

[...]

Na terceira fase
, inexistem causas de aumento. Quanto à minorante prevista no art. 33, §4°, da Lei n° 11.343/2006, deixo de aplicá-la, na medida em que se verifica da folha de antecedentes que o acusado se dedica à atividade criminosa, inclusive em crimes de mesma natureza.

Assim, torno a pena definitiva em
5 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO E 500 (QUINHENTOS) DIAS-MULTA
, cada um no equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente, ante a ausência de quaisquer outras causas ou circunstâncias modificadoras da pena”.
(ID 176850768 - pág. 9 e 15).

Nada obstante a atual jurisprudência das Cortes Superiores se posicione no sentido de que inquéritos policiais em andamento e ações penais em curso, exclusivamente considerados, não constituem óbice ao reconhecimento da causa de diminuição de pena do art. 33, §4.º, da Lei n.º 11.343/06,
do cômputo dos autos observo elementos probatórios outros que justificam o afastamento da referida benesse, por demonstrarem a dedicação do apelante a atividades criminosas
.

E, como é sabido, ainda que em recurso exclusivo da defesa, o efeito devolutivo amplo da apelação criminal permite que seja dada nova ponderação acerca dos fatos, revisando a dosimetria pena, desde que a situação do réu não seja agravada, sem que isto configure indevida
reformatio in pejus
(
ex
vi do (AgRg no HC n. 822.114/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023).

Com efeito, consoante prova testemunhal angariada nos autos, o investigador de polícia
Rony Maik da Silva Almeida
, judicialmente, discorreu que uma equipe da Polícia Militar estava em diligências, quando chegou nessa residência, com movimentação anormal, ocasião em que a guarnição estacionou no local e os presentes empreenderam fuga, inclusive o ora recorrente, que pulou o muro da casa, adentrando no terreno vizinho, pertencente a um policial militar, que logrou êxito em detê-lo portando uma arma de fogo e, na sequência, acionou os colegas de farda que estavam na frente daquele imóvel. Ato contínuo, foi realizada busca na residência, oportunidade em que os militares lograram êxito em apreender substâncias entorpecentes, além de objetos de origem ilícita.

Continuou os relatos afirmando que
o apelante é conhecido no meio policial, tanto por envolvimento com o tráfico de drogas como pela prática do crime de homicídio perpetrado em desfavor da vítima
Fernandes Soares
, vulgo “Índio”, que era um narcotraficante rival da organização criminosa denominada “Comando Vermelho”, destacando que as investigações apontam que juntamente com outro comparsa (
Asaf
), ambos teriam ceifado a vida desse indivíduo a mando da referida facção criminosa, por rivalidade quanto à mercancia espúria de narcóticos.

Por fim, asseverou que
já estava investigando o ora acusado e seu irmão em razão do envolvimento deles com condutas criminosas, desde a época da menoridade penal, inclusive, segundo as informações,
Rudson
atua como membro dessa organização criminosa. [Relatório de mídias, ID 176850753].

O relato de
Rony
foi
corroborado
pela oitiva
em juízo
do investigador de polícia
Paulo César França
,

que
confirmou
ter
a polícia o conhecimento do envolvimento do recorrente com tráfico de drogas e também da prática de um crime de homicídio, em razão de conflitos de facções. [Relatório de mídias, ID 176850753].

De outra monta, o afastamento da benesse se ampara, verdadeiramente, nas condições em que se desenvolveu o delito, haja vista a quantidade e variedade de droga e petrechos apreendidos [balança de precisão], além de quantia em dinheiro (R$504,00), fatores esses que também corroboram para obstar a aplicação do privilégio em tela, nos termos do enunciado nº 30 deste TJMT: “
A quantidade, a forma de acondicionamento da droga apreendida, como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substância entorpecentes, são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006
” (Redação alterada pelo Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 100.269/2017, disponibilizado no DJE nº 10257, em 16/05/2018).

Aliado a isso, o ora apelante também foi condenado no presente feito por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14,
caput,
da Lei nº. 10.826/03) e consoante entendimento do eg. Superior Tribunal de Justiça
“(...) De qualquer sorte,
a jurisprudência desta Corte Superior tem mantido o afastamento do tráfico privilegiado, quando há condenação pela prática de crime de porte/posse de armas, na hipótese em que o delito da Lei n. 10.826/2003 é perpetrado no contexto do comércio espúrio de entorpecentes. Precedentes
. (...)”
(STJ; AgRg no HC n. 843.753/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 5/12/2023, DJe de 11/12/2023.)

E, como reforço argumentativo, os registros criminais ostentados por
RUDSON AMARAL PETIK
se referem
a fatos anteriores ao caso em apreço
e, portanto, não há como desconsiderar que esses processos que ele responde –
Ação penal nº. 1001070-62.2022.8.11.0105
, pelo
crime de tráfico de drogas
, praticado em
02/07/2022
e a
Ação penal nº. 1000521-18.2023.8.11.0105
, pelo delito de
homicídio
, praticado em
26/10/2022
,
contribuem para a inferência de que o recorrente se dedica a atividades criminosas, uma vez que, antes de ter sido preso em flagrante nos presentes autos, já ostentava o espírito transgressor da lei, pois, em tese, cometeu os respectivos ilícitos, poucos meses antes do presente feito, ocorrido no dia 11/11/2022.

Desta feita, ainda que, à época do fato, fosse primário o apelante, não faz jus ao benefício pleiteado, previsto no a§4.º do art. 33 da Lei n.º 11.343/06, porque existem outros elementos probatórios seguros nos autos que demonstram a dedicação dele às atividades criminosas.

II –
CONCLUSÃO

Ante o exposto,
conheço
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
RUDSON AMARAL PETIK
,

mantendo inalterada a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza/MT nos autos da ação penal n.º 1001922-86.2022.8.11.0105.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024